Tribunal: TJPA
Processo: 0801808-79.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801808-79.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MYSIA MACHADO FONSECA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTES. SENTENÇA. ATO DECISÓRIO ATACÁVEL VIA APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
não conhecer do recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
MYSIA MACHADO FONSECA,
contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que
nos autos do
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(00218593420088140301), que julgou improcedentes os pleitos da Embargante.

A agravante alega que houve a prescrição intercorrente quanto à cobrança do IPTU referentes aos exercícios de 1997 a 1999.

Afirma que que a citação da contribuinte nunca se concretizou, pois ocorre que a Sr.ª Orlandina Martins Fonseca sempre residiu na cidade do Rio de Janeiro (RJ), lá falecendo no dia 11 de junho de 1967. Desta feita, afirma que resta evidenciado a falsidade da referida certidão do oficial de justiça e, assim sendo, por óbvio, citação não houve a quem quer que seja.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal.

É o breve relato.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id – 1648570).

MÍSIA MACHADO FONSECA interpôs Agravo Interno (Id-1735076).

Contrarrazões ofertadas ao Agravo de Instrumento (Id–1897730).

Contrarrazões ofertadas ao Agravo Interno (Id – 2043303).

O Ministério Público entendeu por não intervir no feito (Id – 2506741).

É o relatório.

VOTO

O caso, adianto, é de não-conhecimento do agravo de instrumento, em razão da manifesta inadequação da via recursal eleita pela parte embargada.

Admite-se o manejo de agravo de instrumento tão somente em face de decisões interlocutórias, ex vi do art. 1.015, caput, do CPC.

Decisão interlocutória, consoante o disposto no art. 203, § 2º, do mesmo diploma legal, é todo pronunciamento judicial de natureza decisória, que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou não extingue a ação executiva.

Na hipótese, não se está diante de decisão interlocutória. O ato judicial que julgou improcedentes os embargos à execução, extinguindo o processo com julgamento do mérito, ação autônoma de defesa, caracteriza-se como sentença, notadamente porque encerra o processo. Tal conclusão, outrossim, pode ser extraída do disposto no art. 920, inc. III, do CPC.

O recurso adequado para impugnar a sentença, portanto, é a apelação, não o agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento, nesse caso, configura erro grosseiro, em razão da clareza da norma legal e da ausência de dúvida doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, pelo que resta afastada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecimento do presente recurso.

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO PREVISTO NO ART. 1009 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. Da sentença terminativa dos Embargos do Devedor, autuados em separado e com trâmite apenso aos autos executivos cabe recurso de apelação (art. 1009, do Novo Código de Processo Civil), constituindo-se erro grosseiro a interposição de outro recurso. Agravo de Instrumento não conhecido. (Agravo de Instrumento Nº 70070795539, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 25/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO RECORRÍVEL MEDIANTE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Aplicadas disposições do Código de Processo Civil de 1973, em razão do teor do art. 14 do Código de Processo Civil de 2015. 2. No presente caso, a agravante objetivou a reforma da sentença que julgou procedente os embargos à execução. No entanto, o recurso cabível seria apelação por se tratar de ação de conhecimento autônoma, incidente no curso do processo executivo. Sendo assim, a via do agravo de instrumento é inadequada por não se tratar de decisão interlocutória. Erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067114629, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Julgado em 25/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO JG. RECURSO ADEQUADO. O recurso cabível contra sentença que rejeita os embargos à execução de título executivo extrajudicial é apelação, e não o agravo de instrumento. Como há lei expressa que determina o recurso adequado para atacar sentença, mostra-se inadequada a interposição do presente recurso, consubstanciando erro grosseiro. Ainda que assim não o fosse, seria caso de não conhecimento do recurso por deserção, porque indeferido o benefício da JG, a parte agravante não efetuou o preparo recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072725153, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 06/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AFASTADO. NÃO-CONHECIMENTO. O princípio da unirrecorribilidade recursal obsta o conhecimento do segundo recurso interposto em face da mesma decisão, em virtude de ter-se operado a preclusão consumativa. Ademais, não fosse sob esse fundamento, o recurso cabível em face da decisão que rejeita ou extingue os embargos à execução, - com ou sem julgamento de mérito -, é o de apelação, por se enquadrar no conceito de sentença, e não o de agravo de instrumento, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido igualmente sob esse fundamento. Aplicação do artigo 203, §§ 1º e 2º c/c art. 1.012, § 1º, III, do Novo Código de Processo Civil. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70073148884, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 03/04/2017).

Destarte, constatado erro grosseiro, consistente na interposição de agravo de instrumento em face de sentença, não deve ser conhecido o recurso.

Pelo exposto,
não conheço do agravo de instrumento
, na forma do art. 932, inc. III, do CPC, por manifestamente inadmissível.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

DESA. NADJA NADIA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 02/03/2020